Tribunal: TJPA
Processo: 0809425-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809425-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL SILVA BORGES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809425-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL SILVA BORGES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – OBSERVÂNCIA AO ART. 300 DO CPC – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – PLAUSIBILIDADE – PERIGO DA DEMORA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- No caso em tela, a autora da ação, ora agravante, logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, considerando a plausibilidade do seu direito material invocado consubstanciado no fato da ação principal se sustentar na alegação de que houve fraude na contratação da dívida cobrada pelo banco, existindo valores debitados para pagamento de empréstimos que ela alega não ter feito.

2-Ressalta-se que o banco agravado até o momento não demonstrou qualquer indício de que a agravada tenha, de alguma forma, contraído o aludido empréstimo consignado e tenha dado causa aos descontos em seu benefício. Ademais, considerando que não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa, cabe ao banco réu a produção de elementos mínimos aptos a desconstituir o direito do autor, no entanto, o mesmo não se desincumbiu de tal ônus.

3-O perigo de dano é patente em razão da privação que a autora da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos.

4-Salienta-se, ainda, que dada a natureza alimentar dos valores sob discussão e, especialmente, diante da possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, que poderá ter o seu sustento e o de sua família comprometido, mostra-se prudente a reforma do decisum guerreado, a fim de se conceder a antecipação da tutela, com a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados no benefício previdenciário da ora recorrente.

5-Desta feita, a decisão ora vergastada merece reforma, diante da presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência.

6-Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, deferindo a tutela antecipada requerida pela autora, ora agravante, a fim de determinar a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante
IZABEL SILVA BORGES
e agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809425-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: IZABEL SILVA BORGES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
interposto por
IZABEL SILVA BORGES

contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA
que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULDA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (PROCESSO Nº.
0800369-43.2019.8.14.0029
),
indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco requerido que suspenda os descontos realizados na aposentadoria da autora, tendo como ora agravado

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Alega a agravante que não há como prosperar a decisão interlocutória, uma vez que ignora se tratar de demanda consumerista e os constantes descontos sobre a aposentadoria da requerente, salientando que a interrupção de tais descontos em nada inviabiliza a sua retomada em caso de improcedência da ação.

Sustenta a ora recorrente ser pessoa idosa, aposentada, humilde, residente de região remota no município de Maracanã, além de se enquadrar como hipossuficiente para a legislação consumerista no presente caso.

Aduz que diante dos elementos que explicitam a hipossuficiência da Agravante e o perigo de dano perante a continuidade dos descontos indevidos, e considerando a natureza de demanda consumerista, é irrelevante para o julgamento do mérito se houve ou não o crédito do valor do empréstimo na conta da Agravante, posto que, mesmo que tenha recebido esse valor, o prejuízo é evidente, já que o valor das parcelas descontadas ultrapassará o valor do empréstimo.

Ressalta que a questão a ser discutida não é o recebimento (ou não) do valor do empréstimo, mas sim a fraude de que a Agravante fora vítima, salientando que a Agravada tinha responsabilidade de evitar tal dano.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja determinado a suspensão imediata dos descontos realizados no seu benefício previdenciário. No mérito, a reforma da decisão, com a ratificação da liminar ora pleiteada.

Coube-me, por redistribuição julgar o presente feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 8124673).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu tutela de urgência consubstanciada na suspensão dos descontos no benefício previdenciário da recorrente.

Alega a agravante, em suma, que a cobrança da dívida junto ao banco agravado, constitui meio fraudulento, existindo ilegalidade no ato e, portanto, base legal para sua suspensão, uma vez que não possui qualquer tipo de contratação com o banco réu. Aduz que o empréstimo consignado feito em seu benefício lhe traz sérios prejuízos, considerando que o benefício previdenciário é de caráter alimentar e sua única fonte de renda.

Analisando detidamente os autos, firmo entendimento de que a autora, ora agravante demonstrou os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, a concessão da antecipação da tutela pretendida se baseia em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isto é, deve-se verificar a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
.

No caso em tela, a autora da ação, ora agravante, logrou êxito em cumprir os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, considerando a plausibilidade do seu direito material invocado consubstanciado no fato da ação principal se sustentar na alegação de que houve fraude na contratação da dívida cobrada pelo banco, existindo valores debitados para pagamento de empréstimos que ela alega não ter feito.

Ressalta-se que o banco agravado até o momento não demonstrou qualquer indício de que a agravada tenha, de alguma forma, contraído o aludido empréstimo consignado e tenha dado causa aos descontos em seu benefício. Ademais, considerando que não se pode exigir da parte autora a produção de prova negativa, cabe ao banco réu a produção de elementos mínimos aptos a desconstituir o direito do autor, no entanto, o mesmo não se desincumbiu de tal ônus.

O perigo de dano é patente em razão da privação que a autora da ação sofre ao deixar de usufruir de parte de seus proventos.

Por fim, necessário se faz ressaltar a responsabilidade objetiva imputada às instituições bancárias em caso de empréstimos efetuados mediante fraude.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já sistematizou esse entendimento mediante o julgamento de demanda julgada sob a sistemática de recursos repetitivos (TEMA 466):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Por certo, a existência ou não da fraude no benefício da autora da ação será esclarecida no decorrer na instrução processual, entretanto, nesse momento, considerando a relação consumerista entre as partes, entende-se que o fumus boni juris milita em favor da autora, ora agravante.

Salienta-se, ainda, que dada a natureza alimentar dos valores sob discussão e, especialmente, diante da possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, que poderá ter o seu sustento e o de sua família comprometido, mostra-se prudente a reforma do decisum guerreado, a fim de ser concedida a antecipação da tutela, com a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados no benefício previdenciário da ora recorrente.

Desta feita, a decisão ora vergastada merece reforma, diante da presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pela Juízo de 1º grau, deferindo a tutela antecipada requerida pela autora, ora agravante, a fim de determinar a suspensão dos descontos no benefício da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.

É COMO VOTO.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 22/03/2022